Tribunal: TJDFT
Processo: 0713654-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713654-61.2021.8.07.0016 RECORRENTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO RECORRIDO: PAULO GHIRALDELLI JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO YOUTUBE. IDEOLOGIA POLÍTICA OPOSTA. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CRÍTICAS. CARGO PÚBLICO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por EDUARDO NANTES BOLSONARO em face da sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Alega que o vídeo produzido pelo recorrido possui intenção de deslegitimar sua atuação política e que o recorrido cometeu ato típico e antijurídico. Acrescenta que as acusações do recorrido não podem ser consideradas direito de expressão, uma vez que excedem o direito constitucional. Pugna pela reforma da sentença para que o vídeo se torne indisponível no youtube, para determinar que o recorrido cesse publicações que atribuam ao recorrente atividades criminosas, bem como injúrias e pechas desonrosas e, por fim, requer reparação por danos morais. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28362773 - Pág. 2 e 28362773 - Pág. 4). Contrarrazões apresentadas (ID 28362778). 3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. 4. Cinge-se a controvérsia em saber se as palavras proferidas em vídeo pelo recorrido no youtube a respeito do recorrente possuem potencial lesivo à sua honra. 5. Entendo que o direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII), também prevê que a manifestação do pensamento, a expressão da informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão nenhuma restrição (art. 220). 6. A expressão do pensamento é uma garantia constitucional que deve ser exercida sem censura, todavia, com o cuidado de não agredir a honra, a imagem e a vida privada daqueles que também gozam de proteção constitucional. 7. O recorrente, tratando-se de pessoa pública com cargo público eletivo sujeita-se a receber críticas e comentários acerca da sua atuação pública, incluindo sua posição ideológica, que ao mesmo tempo em que agrada e angaria parte dos eleitores, desagrada os que possuem ideais diferentes. 8. Certamente, todos devem ter seu posicionamento político respeitado, evitando-se comentários que imprimam a pecha de pertencerem a grupos extremistas. Todavia, no atual cenário político as palavras relacionadas a grupos extremos foram banalizadas e não tem o condão de vincular o sujeito referenciado às praticas do movimento. Desta forma, os dizeres em questão, apesar de não trazerem acréscimo ao debate político, principalmente por tecerem comentários acerca da vida privada de uma criança, o que é reprovável, não atingiram a honra do recorrente. 9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1432404, 07136546120218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 37648332). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos arts. 5o, V e X, da CF/88. Aduz direito que o direito à liberdade de expressão deve se limitar pela proporcionalidade, o que não teria sido observado, haja vista que o recorrido “imputou qualidades que transgrediram sua honra perante a população sob o ponto de vista moral”, “transgrediu suas prerrogativas atinentes ao escopo político” e “transgrediu sua imagem sob o ponto de vista jurídico”. Entretanto, verifica-se que o Colegiado, de maneira irrepreensível, analisou o conjunto probatório dos autos e entendeu que “o recorrente, tratando-se de pessoa pública com cargo público eletivo sujeita-se a receber críticas e comentários acerca da sua atuação pública (...)”, sendo que “no atual cenário político as palavras relacionadas a grupos extremos foram banalizadas e não tem o condão de vincular o sujeito referenciado às práticas do movimento”. Dessa forma, concluiu que os dizeres em questão não atingiram a honra do ora recorrente. Logo, nota-se que o recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando a Súmula n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual indefiro o processamento do recurso extraordinário. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente